Tribunal: CARF
Processo: 10855.723606/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Em concreto, não há dúvida fundada e razoável acerca do momento inicial da contagem do prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade, desse modo, não há como interpretar os disciplinamentos constantes do Decreto no 70.235/72 de forma favorável ao contribuinte.
O não conhecimento da impugnação apresentada pelo contribuinte limita o objeto do Recurso Voluntário as razões que consideram intempestiva a impugnação. E, caso essas razões sequer tenham sido invocadas em sede de Recurso Voluntário, não há fundamento para o seu conhecimento.
MATÉRIA NÃO-LITIGIOSA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela defesa. A parte não contestada fica preclusa, não podendo ser questionada em outro momento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR. INFRAÇÃO À LEI. EXCESSO DE PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não caracterizada a existência de interesse comum no fato gerador entre terceiras pessoas e a autuada, bem como não comprovado infringência a dispositivos de lei ou atos praticados com excesso de poderes, nos termos dos arts. 124 e 135 do CTN, é de se excluir a responsabilização tributária.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da legislação em vigor.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa qualificada ser reduzido para 100%.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Por decorrência, o mesmo procedimento adotado em relação ao lançamento principal estende-se aos reflexos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.723606/2018-57
ACÓRDÃO
1101-001.912 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
META MANUTENCAO E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Em concreto, não há dúvida fundada e razoável acerca do momento inicial
da contagem do prazo para apresentação de Manifestação de
Inconformidade, desse modo, não há como interpretar os disciplinamentos
constantes do Decreto no 70.235/72 de forma favorável ao contribuinte.
O não conhecimento da impugnação apresentada pelo contribuinte limita
o objeto do Recurso Voluntário as razões que consideram intempestiva a
impugnação. E, caso essas razões sequer tenham sido invocadas em sede
de Recurso Voluntário, não há fundamento para o seu conhecimento.
MATÉRIA NÃO-LITIGIOSA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela defesa. A parte não contestada fica preclusa, não podendo
ser questionada em outro momento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR.
INFRAÇÃO À LEI. EXCESSO DE PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não caracterizada a existência de interesse comum no fato gerador entre
terceiras pessoas e a autuada, bem como não comprovado infringência a
dispositivos de lei ou atos praticados com excesso de poderes, nos termos
dos arts. 124 e 135 do CTN, é de se excluir a responsabilização tributária.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa
nos moldes da legislação em vigor.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.912 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723606/2018-57
2
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa
qualificada ser reduzido para 100%.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Por decorrência, o mesmo procedimento adotado em relação ao
lançamento principal estende-se aos reflexos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e no mérito, em dar-lhe parcial provimento para afastar a
responsabilidade solidária de Onadir Gonçalves Dias e reduzir a multa qualificada ao patamar de
100%, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntário interposto pelo contribuinte e responsáveis (efls.
706/714) contra acórdão da DRJ (efls. 633/656), que julgou improcedente as impugnações
administrativas apresentadas pelo contribuinte e responsáveis (526/536, 545/554 e 576/602),
referente à autuação (efls.485-510), consubstanciada em Relatório Fiscal (efls. 470/484), que
constituiu créditos tributários dos seguintes tributos e penalidades, referentes ao ano calendário
2013:
Contra o contribuinte acima identificado, doravante denominado Meta, foram
lavrados, em 04/12/2018, Autos de Infração relativos ao Imposto Sobre a Renda
da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 485/492), à Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido – CSLL (fls. 493/499), e ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (fls.
500/510), cumulados com multa de ofício no percentual de 150% e juros de mora:
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.912 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723606/2018-57
3

A ação fiscal, que analisou o ano-calendário de 2013, teve por objetivo verificar
possível omissão de receita por parte da empresa, tendo em vista a existência de
DIRF apresentadas por terceiros (pessoas jurídicas) onde a Meta consta como
beneficiaria de pagamentos por serviços prestados ao longo do ano-calendário
acima referido, cujo montante informado alcançava alguns milhões de reais.
Em desacordo com o informado pelas empresas nas DIRF, a “Meta” apresentou a
DIPJ do exercício de 2014, ano-calendário de 2013, com apuração pelo Lucro Real
anual, com todos os valores “zerados”.
Somente a DCTF de dezembro de 2013 foi apresentada e sem informação de
valores relativos a débitos e nenhum pagamento foi efetuado pela empresa com
relação ao IRPJ e à CSLL no ano de 2013, sendo que a empresa não tinha
apresentado a Escrituração Fiscal Digital (EFD) e a Escrituração Contábil Digital
(ECD) desse mesmo ano.
No curso do procedimento fiscal, após algumas intimações, o contribuinte
apresentou ECD e retificou sua DIPJ, apurando IRPJ a pagar de R$ 165.609,09, que
foi exigido no Auto de Infração, tendo em vista a não declaração do referido valor
em DCTF.
Ao final, o lançamento foi motivado pela glosa de despesas apuradas na ECD e na
DIPJ apresentadas durante a fiscalização e por pagamento sem causa.
Houve a responsabilização tributária das seguintes pessoas físicas: Sanzio
Rodrigues da Silva, CPF 227.216.848-50, Behnam Chovghi Iazdi, CPF 722.460.578-
68, e Onadir Gonçalves Dias, CPF 270.271.556,72.
Eis os principais pontos que a Fiscalização aborda em seu Relatório Fiscal, fls.
470/484:
12) Concomitante às intimações dirigidas à empresa fiscalizada, tomamos
procedimentos junto a: 1) empresas que mantiveram relações comerciais com a
“Meta”, 2) sócio atual e ex-sócio da empresa, único com poder de gerência em
2013, 3) bancos, 4)cartório de registro de notas e documentos e 5) contador da
“Meta” (...)
17) Devido a não apresentação das cópias dos cheques e dos extratos bancários
solicitados à “META”, conforme constou, respectivamente, dos Termos de
Intimação Fiscal no 005 e 007 (ver itens 09 e 11 acima), cópia de tais documentos
foram solicitadas aos bancos Bradesco, Santander e Itaú, sendo que os três
bancos atenderam satisfatoriamente à solicitação, estando as cópias dos cheques
e arquivos contendo os extratos juntados aos autos.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.912 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723606/2018-57
4
18) Foi encaminhado ofício ao Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de
Notas de Paulínia, constando a solicitação abaixo, sendo que o cartório respondeu
satisfatoriamente apresentando cópias das procurações. DA APURAÇÃO DO IRPJ E
DA CSLL : Despesas Glosadas
21) Conforme já citado nos itens 07 e 08 acima, após ser intimada a justificar, com
a apresentação de documentos idôneos e pertinentes, diversos lançamentos
contábeis relativos às despesas e/ou custos, a empresa apresentou relações e
diversos documentos, deixando, entretanto de apresentar grande parte desses
documentos.
As relações e documentos apresentados pela empresa estão juntados aos autos.
22) Do confronto entre o que consta nas 04 planilhas que integraram o Termo de
Intimação Fiscal no 04 e o que consta das relações e documentos apresentados
pela empresa, constamos que para diversos lançamentos contábeis não houve a
comprovação por parte da empresa, devendo, portanto, tais despesas não
comprovadas serem glosadas na apuração do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de
2013.
23) Por relevante, mereceu especial atenção a contabilização da “Despesas Com
Locações Diversas – conta 3.1.1.04.3135, tendo por prestadora da locação a
empresa “Engema Construções e Serviços Ltda., CNPJ 02.016.712/0001-24,
localizada em Paulínia, cujos lançamentos importaram em R$ 3.355.836,20,
considerando que:
a) essa empresa apresentou a DEFIS e os PGDA-D do ano-calendário de 2013 sem
qualquer movimento; não teve empregado declarado em GFIP em 2013 e não
teve qualquer movimentação bancária nesse mesmo ano;
b) a Engema Construções e Serviços Ltda., tem, entre 30/06/2010 a 13/11/2017,
por sócia majoritária com 99% do capital social e única administradora da
sociedade a Sra. Daiane Cristina da Silva Cunha, esposa do Sr. Sanzio Rodrigues da
Silva, contador da Meta Manutenção e Instalações Ltda.;
c) Em 14/11/2017, o contador acima referido é admitido como sócio da Engema
Construções e Serviços Ltda., com 50% do capital social, tendo por sócia, também
com 50% do capital social, sua esposa Daiane Cristina da Silva Cunha, ambos
sócios administradores.
25) Para quantificação dos valores a serem glosados elaboramos 04 planilhas, as
quais fazem parte integrante do presente Relatório Fiscal, assim denominadas:
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão
impugnatória, conforme ementa abaixo:
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.912 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723606/2018-57
5

28) Registramos que o IRPJ retido na fonte e informado nas DIRF pelas empresas
tomadoras dos serviços será considerado na apuração, da seguinte forma: Valor
retido no ano R$ 553.638,00 – Valor já aproveitado na DIPJ R$ 487.871,36 = Valor
a ser deduzido no auto de infração R$ 65.766,64.
29) Quanto à CSLL retida na fonte no ano de 2013 no montante de R$ 218.274,69,
afirmamos que já foi totalmente compensada na DIPJ retificadora, nada restando
para ser deduzido no auto de infração.
DO IRPJ A PAGAR INFORMADO NA DIPJ
30) Após algumas intimações, em 02/10/2017, o contribuinte apresentou a
retificadora da DIPJ do exercício de 2014, ano-calendário de 2013, desta feita
preenchida, a qual está juntada aos autos, sendo que para o IRPJ apurou o
imposto a pagar no montante de R$ 165.609,09 (consoante linha 88, da Ficha 12A
destinada ao Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ em Geral).
31) Considerando que o Imposto de Renda a Pagar acima referido não foi
declarado em DCTF, ele será exigido em auto de infração.
DO IRRF INCIDENTE SOBRE PAGAMENTOS SEM JUSTA CAUSA
32) Do confronto entre as despesas glosadas constantes das planilhas 01, 02, 03 e
04, citadas no item 25, com os extratos bancários fornecidos pelos bancos, foi
possível identificar individualmente pagamentos, coincidentes em nome, data e
valor, feitos a diversos beneficiários, ficando portanto essa operação sujeita à
incidência do Imposto de Renda na Fonte de forma exclusiva, à alíquota de 35%
(trinta e cinco por cento), nos moldes do parágrafo 1o, do artigo 674 do RIR/99 –
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99. (hoje artigo 730, § 1o, do
RIR 2018, Decreto 9580/2018)
DA MULTA QUALIFICADA
34) Considerada em conjunto a conduta do contribuinte, consoante já relatada e
abaixo descrita em resumo, verificamos que se enquadra nas hipóteses de
condutas previstas nos artigos 71, 72 da Lei 4.502/64, bem como no artigo 1o da
Lei 8.137/90, devendo, portanto, ser aplicada ao crédito tributário decorrente da
presente ação fiscal a multa de 150%, nos termos do artigo 44 da Lei 9.430/96.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.912 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723606/2018-57
6
a) Apresentação da DIPJ original do ano-calendário de 2013 com valores
totalmente zerados, especialmente no pertinente ao IRPJ a pagar, quando tinha
apurado na sua contabilidade o valor a pagar de R$ 165.609,09, tendo
apresentado a DIPJ retificadora somente após a terceira intimação produzida no
curso do procedimento fiscal.
b) Não declaração do IRPJ devido na DCTF de dezembro de 2013;
c) Não apresentação tempestiva da ECD, somente o fazendo, também, como no
item “a”, apenas a partir da terceira intimação;
d) Ter se aproveitado na sua contabilidade de despesas para as quais não possui
comprovantes da sua efetividade, efetuando lançamentos contábeis com dados
incompletos no tocante ao nome do recebedor e ao histórico do lançamento, e
tendo por consequência alcançado resultado inferior de IRPJ e CSLL a pagar. e) De
forma específica, ter efetuado lançamentos contábeis de despesas à Empresa
Engema Construções e Serviços Ltda., no montante de R$ 3.355.836,20, estando
essa empresa sem movimento, sem empregados, sem qualquer movimentação
financeira e tendo por sócia majoritária a esposa do contador da Meta, o qual,
posteriormente, em 14/11/2017, também é admitido como sócio da “Engema. DA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
36) Antes de adentrar no assunto, trazemos aqui a informação que visando
verificar quem assinava os cheques emitidos pela Meta no ano de 2013, enviamos
intimação à empresa, e, devido ao não atendimento, encaminhamos requisição
aos bancos Itaú-Unibanco, Santander e Bradesco, nos seguintes termos:
“Apresentar cópia dos cheques emitidos pela pessoa jurídica com valor a partir de
R$ 50.000,00 para o Bradesco, R$ 70.000,00 para o Santander e R$ 100.000,00
para o Itaú. As três requisições de informações estão juntadas aos autos.
37) Os três bancos responderam satisfatoriamente, tendo sido apresentadas
cópias de 05 cheques pelo Itaú, 15 pelo Bradesco e 08 pelo Santander, estando
todos os cheques assinados pelo ex-sócio de empresa e procurador com amplos
poderes Sr. Behnam Chovghi Iazdo. Todas as cópias apresentadas estão juntadas
aos autos.
38) Isto posto e diante do já exposto neste relatório, é atribuída a
responsabilidade tributária pelos créditos tributários ora exigidos, nos moldes dos
artigos 124 e 135 do CTN, às pessoas físicas abaixo definidas, que na qualidade de
sócio, ex-sócio e procurador e contador da pessoa jurídica fiscalizada,
contribuíram para a necessidade da exigência de ofício do IRPJ, da CSLL e do IRRF
aqui tratados, por intermédio de autos de infração.
1) Sr. Onadir Gonçalves Dias, portador do CPF 270.271.556,72, na condição de
único sócio/administrador no ano de 2013, constante do quadro societário da
empresa.
Ressaltamos uns dos itens da resposta apresentada pelo Sr. Onadir, quando
intimado: “Devido a grande quantidade de problemas no dia a dia da empresa,
acabei me esquecendo de dar baixa na carteira, no período de início de minha
entrada no quadro social da empresa” (sublinhei)
2) Sr. Behnam Chovghi Iazdi, portador do CPF 722.460.578-68, na condição de
procurador da empresa, com amplos poderes, tendo assinado no período a
totalidade dos cheques apresentados pelos três bancos requisitados.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.912 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723606/2018-57
7
Lembramos ainda que:
a) o Sr. Behnam, foi sócio fundador da “Meta” em 21/09/1999, tendo saído da
sociedade em 08/05/2008, retornado em 19/09/2008 e, posteriormente saído em
19/04/2012, tendo sido constituído procurador com amplos poderes já em
15/05/2012, e, mesmo com a mudança do quadro societário em 2015 ainda se
manteve como procurador da “Meta”
b) Até a presente data o endereço no cadastro CPF e o informado nas DIRPF do
Sr. Behnam, é o mesmo da “Meta”, Av. Pres. Getúlio Vargas 61, Paulínia/SP.
c) Diferentemente do alegado pelo contador Sr. Sanzio, quando intimado, quanto
a existência de dívidas da Meta junto ao Sr. Behnam, na DIRPF do ano-calendário
de 2013 do referido não há qualquer declaração de direito a receber da “Meta”.
d) Ainda da resposta prestada pelo Sr. Sanzio, destacamos a informação que o Sr.
Behnam “passou a comparecer na empresa em torno de 01 vez por semana e
atualmente uma vez por Mês, ficou responsável em resolver os processos
trabalhistas que a empresa tinha.”, e mais, ....e assinando esporadicamente
alguns contratos na função de procurador.
3) Sanzio Rodrigues da Silva, CPF 227.216.848-50, na condição de contador da
Meta, o qual consta como profissional responsável nos arquivos transmitidos via
SPED, nos DACON, na DCTF de 12/2013 e nas DIPJ original e retificadora,
conforme pode ser observado nas diversas declarações juntadas aos autos.
Salientamos ainda que:
a) O Sr. Sanzio é contador da empresa de longa data, portanto conhecedor das
minúcias da empresa, fato que autoriza a compreensão que ele teve participação
na conduta adotada pela empresa na tentativa de produzir despesas inexistentes
na contabilidade e assim deixar de pagar tributos ao Tesouro Nacional.
b) O fato do Sr. Sanzio ser esposo da sócia majoritária da empresa Engema
Construções e Serviços Ltda., para a qual a Meta contabilizou em 2013 despesas
no montante de R$ 3.355.836,20, e não houve comprovação dessas despesas,
mesmo após a “Engema” ser devidamente intimada, só reforça a sua
cumplicidade com a conduta da empresa.
c) Por fim, registramos que a presente fiscalização foi desde o início acompanhada
e atendida pelo Sr. Sanzio, o qual em nenhum momento trouxe a conhecimento
sua relação com a Engema, do qual também é sócio desde 2017 e sua relação de
parentesco com o atual sócio da “Meta”, Sr. Silvestre Carlos Cunha, o qual é seu
sogro.
Impugnação
O contribuinte teve ciência dos Autos de Infração e documentos conexos em
18/12/2018, por meio da abertura da mensagem em sua caixa postal.
Quanto aos responsabilizados Sanzio Rodrigues da Silva e Behnam Chovghi Iazdi, a
tentativa de ciência postal foi frustrada, sendo os dois posteriormente
cientificados via edital. Sanzio foi cientificado em 26/12/2018 e Behnam, em
27/12/2018. Consta no processo a apresentação da impugnação de Onadir
Gonçalves Dias em 17/12/2018 (fls. 526/536).
O histórico do rastreamento dos Correios anexado aos autos informa que ele teve
ciência em 07/12/2018.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.912 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723606/2018-57
8
A empresa Meta solicitou a juntada de sua impugnação em 15/01/2019 (fls.
545/554).
Já Sanzio solicitou a juntada de sua impugnação em 10/04/2019 (576/603).
Apresenta-se, a seguir, a síntese dos argumentos de defesa:
Meta II. DO DIREITO - MÉRITO
De inicio, é preciso salientar que não houve, por parte da ora Impugnante, dolo,
má-fé tampouco configuração de fraude no que tange à apuração dos tributos
objeto dos presentes autos.
Assim sendo, com relação à multa de 150%, o que se tem é a sua inaplicabilidade
ao caso em tela.
Observa-se que os Conselhos têm entendido pela ocorrência de fraude em
procedimentos que envolvam adulteração de documentos comprobatórios (notas
fiscais, contratos, escrituras públicas, dentre outros) notas calçadas, notas fiscais
frias, notas fiscais paralelas, notas fiscais fornecidas a título gracioso contabilidade
paralela (Caixa 2), conta bancária fictícia, falsidade ideológica. declarações falsas
ou errôneas quando apresentadas reiteradamente. No caso presente, não há
registros tampouco prova cabal de que a Impugnante tenha incorrido em alguma
dessas práticas.
Como não poderia deixar de ser, em um Estado Democrático de Direito, os
Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda têm mantido a presunção
de boa-fé e de inocência dos contribuintes no julgam to de casos em que a
fiscalização impõe sanções qualificadas.
O entendimento acima esposado encontra-se consolidado em, pelo menos, duas
Súmulas do CARF, vejamos: Súmula CARF n° 14: A simples apuração de omissão
de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
oficio, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.
Súmula CARF n° 25 (VINCULANTE): A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de oficio, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.
Na mesma linha dos entendimentos sumulados acima em destaque, já se decidiu
que "não se justifica a aplicação da multa de ofício qualificada, prevista no inciso II
do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, se não restar devidamente comprovado o
evidente intuito de fraude.
Não basta ao fisco entender presentes 'fortes evidências de intuito de
fraudei".(Proc. N° 11 000197/2003- 08, CARF, Rel. Luiz Martins Valero,
16/06/2004). O Judiciário também já se manifestou nesse sentido (...)
Ademais, conforme já suscitado linhas acima, a ora Impugnante registra que,
mesmo na hipótese de restar comprovada a ocorrência de fraude, já vem sendo
decidido por alguns Tribunais pátrios que um valor tão elevado da referida multa,
no percentual de 150%, possui caráter confiscatóno e afronta de forma integral o
princípio da razoabilidade. (...) não deverá ser mantido o percentual de 150%
relativo à multa imposta, em face de seu caráter confiscatório, vedado pelo art.
150, inciso IV, da CF. (Precedentes: TRF3. Turma Suplementar da Segunda Seção.
AC
95030270472.
Relator
Juiz
Silva
Neto,
DJF3
16/07/2008;
AC
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.912 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723606/2018-57
9
2002.61.13.001562-1, Sexta Turma, relator Juiz Federal Convocado Miguel Di
Pierro, j. 07/11/2007, DJ 17/12/2007; AC 1999 61 06 002672-5, Sexta Turma,
Relator Des. Federal Lazarano Neto, j. 13/03/2008, DJ 26/05/2008;
2001.03.99.047978-1 Sexta Turma, relator Des. Federal Mairan Maia. v. U., j.
20/06/2007, DJ 13/08/2007.
III- CONCLUSÃO
À vista de todo exposto. demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o Impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, afastando-se a conclusão sobre a ocorrência de fraude
bem como a incidência da multa de 150%.
Por todo o exposto, fica impugnada a conclusão da Fiscalização, devendo ser
afastada a responsabilização solidária do ora Impugnante eis que não restou
provada a ação ou omissão dolosa do mesmo que possa caracterizar fraude e/ou
sonegação.
Requer finalmente a produção de todos os meios de provas admitidos em direito,
especialmente a produção de prova pericial.
Onadir
II. DO DIREITO - MÉRITO
De início, é preciso salientar que não houve, por parte do ora Impugnante, dolo,
má-fé tampouco configuração da alegada fraude no procedimento. Assim sendo,
a simples circunstância de o ora Impugnante ser sócio da empresa à época não
implica, por si só, a consequência de sua responsabilização solidária. Isso porque,
conforme o ordenamento jurídico em vigor e de acordo com precedentes dos
Tribunais, somente a ação dolosa, intencional, consciente e comprovadamente de
má-fé é que justifica o reconhecimento da responsabilidade solidária de sócio de
pessoa jurídica. (...) no caso ora em análise, o Fisco não provou a ocorrência do
dolo destinado a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação
principal ou a excluir ou modificar suas características essenciais, sendo essencial
chamar a atenção para o fato de que ao longo de décadas, desde o surgimento da
pessoa jurídica autuada e do ingresso do então sócio ora lmpugnante, nunca
houve qualquer conduta que pudesse descaracterizar a presunção de boa-fé da
pessoa jurídica autuada e do seu então sócio à época, o ora lmpugnante.
No que tange ao reconhecimento de responsabilidade solidária do ora
Impugnante, sócio da pessoa jurídica autuada, destaca-se que não deve
prevalecer tal entendimento, isso porque para a responsabilização solidária dos
sócios é exigível prova de que se procedeu com dolo, com fraude ou excesso de
poderes.
No caso em tela, o inadimplemento não caracteriza infração legal. Assim,
inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes ou infração de
contrato social ou estatutos, não há falar-se em responsabilidade tributária do
sócio. Reforçando o descabimento da responsabilidade solidária do ora
Impugnante, sócio da pessoa jurídica autuada à época dos fatos, destaca-se que
não restou cabalmente provado que referido sócio (pessoa física) tenha
pessoalmente praticado algum ato ou incorrido em alguma conduta na intenção
específica de burlar o Fisco.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.912 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723606/2018-57
10
Sem prejuízo do acima exposto, cumpre chamar a atenção também para o fato de
que o Auto de Infração deve estar devidamente instruído com os documentos,
demonstrativos e demais elementos que comprovem efetivamente, de forma
clara e cabal, a infração cometida pelo contribuinte, de forma que ao autuado seja
possibilitado o exercício de sua ampla defesa. O artigo 9° do Decreto n° 70.235/72
é claro ao exigir que o Auto de Infração seja devidamente instruído com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
No caso ora em tela, não se verifica que o Auto de Infração tenha sido instruído
com os indispensáveis elementos de prova que demonstrem claramente a
conduta dolosa do ora Impugnante de, deliberadamente e conscientemente,
fraudar o Fisco. Em não havendo prova cabal da má-fé do ora Impugnante, não há
se falar em responsabilidade do mesmo.
III- CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o Impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, afastando-se a conclusão sobre a ocorrência de fraude,
a incidência da multa de 150% bem como seja afastada a responsabilidade
solidária do ora Impugnante, sócio da pessoa jurídica autuada.
Por todo o exposto, fica impugnada a conclusão da Fiscalização, devendo ser
afastada a responsabilização solidária do ora Impugnante eis que não restou
provada a ação ou omissão dolosa do mesmo que possa caracterizar fraude e/ou
sonegação.
Requer finalmente a produção de todos os meios de provas admitidos em direito,
especialmente a produção de prova pericial.
Sanzio
PRELIMINARMENTE DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
5. Compulsando os autos do Arrolamento de Bens, verifica-se a fls. 18 que o
Contador/Impugnante sofreu as penas drásticas da citação por Edital Eletrônico –
de no 00507742, o qual fora publicado em 09/01/2019 e data da ciência em
24/01/2019.
5.1
Nos
demais
processos
10855-723.606/2018-57
e
10855.723.607/2018- 00 a ciência do Edital se deu em 26/12/2018.
6. Entretanto, Nobres Julgadores, estamos diante de um gravíssimo erro por parte
da RFB, o que, torna necessário a presente arguição preliminar de
tempestividade.
7. O Edital Eletrônico fora disponibilizado em 09/01/2019 após ter sido informado
a RFB, vias correios, de que a intimação do Contador/Impugnante havia sido
frustrada.
8. Isto consta especificamente as fls. 17, notadamente, porque, naquele aviso
postal fora indicado endereço antigo do Contador/Impugnante, qual seja, “AV
JOSÉ PUCCINELLI No 130 R UM 531 CAMPOS CONDE – CASCATA – PAULÍNIA – SP –
CEP 13.146-000”.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.912 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723606/2018-57
11
9. Entretanto, Nobres Julgadores, este havia – desde muito tempo – deixado de
ser o endereço residencial do Contador/Impugnante (endereço utilizado para a
intimação de todos os processos aqui IMPUGNADOS).
10. O endereço atual e eficaz na época da citação postal – Janeiro/2019 – deveria
ser o descrito no início desta IMPUGNAÇÃO a saber, Rua Anizio Perissinotto, no
177, apartamento 72/Bloco 2 – Jardim Ype – Paulínia – SP – CEP 13.140-538
(comprovante e anexo).
12. Embora não haja previsão de uma ordem de preferência estabelecida, é certo
que, a intimação por edital deve ser a última ferramenta a ser utilizada. 13.
Ademais, e mais grave ainda, é que durante toda a fase de fiscalização, o Agente
Fiscal tratou com o Sr. Sanzio (Contador, ora Impugnante) através do endereço
eletrônico e através do “WhatsApp”.
13.5 Mas estranhamente, a principal notificação do Sr. Sanzio, VEIO POR EDITAL
SURPRESA!
14. Assim, haviam três endereços (físico atual, eletrônico por email e do aplicativo
WhatsApp) pelos quais o Contador/Impugnante poderia ter sido intimado, mas
não o foi, e tão somente através do prejudicial Edital.
15. Assim, finalmente, requer-se a nulidade da citação por Edital Eletrônico, e
passe então a prevalecer como data início do prazo do trintídio, como sendo a
data da ciência deste procurador, ou seja, 11 de Março de 2019 conforme consta
dos registros eletrônicos.
16. Uma vez tempestiva a presente impugnação com fulcro no artigo 15 do
Decreto 70.235 de 06 de Março de 1972, requer-se a suspensão do crédito
tributário, até ulterior e final julgamento em todas as instâncias administrativas e
previstas na legislação.
É o que se requer. NO MÉRITO (...) é importante destacar que em nenhum
momento a presente ação administrativa, prova que o Sr. Sanzio agiu com dolo ou
teve algum benefício de cunho pessoal, da omissão e/ou atraso na entrega de
documentos fiscais.
23. Assim como, não há comprovação da comunhão de desígnios criminosos entre
a Empresa e o Contador, muito pelo contrário, o Sr. Sanzio sempre esteve à
disposição para prestar informações ao Fisco, como é possível analisar as folhas
517 e seguintes (RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO), onde ele responde as questões a
ele
feitas.
(...)
a condição
de
profissional
contábil
não
caracteriza
obrigatoriamente adesão ao crime tributário em conluio com a Empresa a qual
presta serviços, salvo se provado que obtinha o Contador, direta ou
indiretamente, vantagem decorrente de omissões ou sonegações.
44. O fato de haverem familiares comuns nos quadros societários de empresas
fiscalizadas, novamente, não é prova robusta e exaustiva para à condenação do
Contador/Impugnante.
47. Com efeito, por qualquer ângulo que se analise o caso em concreto, a
conclusão que a se chega é que infelizmente o agente fiscal Sr. Lenine Kozyreff
equivocou-se ao aplicar por simples presunção de dolo a responsabilidade ao
Contador /Impugnante. CONSIDERAÇÕES E REQUERIMENTOS FINAIS 48. Diante de
todo o exposto requer:
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.912 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723606/2018-57
12
[a] Que seja reconhecida a ausência de provas que corrobore a responsabilidade
civil, criminal e solidária do contador Sr. Sanzio (ora Impugnante), visto que não
possuía o domínio do fato e principalmente em nenhum momento agiu com
desígnios de vontade com os administradores da Empresa Meta Manutenção e
Instalações Industriais Ltda com a finalidade de praticar ilícitos fiscais e ainda nos
termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional;
[b] Que assim seja o presente AIIM declarado insubsistente e seja extinto o
crédito tributário aqui exigido em razão do Contador/Impugnante;
[c] Requer ainda a inexigibilidade do crédito tributário até que seja exaurida toda
e qualquer forma de defesa singular e administrativa, seja em grau de recurso ou
ainda, seja por via judicial, ante a tempestividade defendida da presente
Impugnação em sede preliminar. 50. E finalmente, que não seja exigido do
Contador/Impugnante, qualquer arrolamento de bens, ou qualquer constrição, ou
ainda, que não seja exigido por cobrança fiscal ou por execução fiscal, qualquer
valor do Contador/Impugnante até que seja exaurido todo e qualquer
arrolamento, constrição, exigência ou execução em razão do devedor principal
“META”, no exatos termos da lei.
É o relatório.
Nada obstante, a DRJ julgou improcedente a impugnação administrativa, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRELIMINAR
DE TEMPESTIVIDADE. ARGUIÇÃO.
A impugnação deve ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data da ciência do Auto de Infração a ser impugnado. A impugnação
intempestiva somente instaura a fase litigiosa se a preliminar de tempestividade
for suscitada, observando-se que, não sendo acolhida, deixa-se de apreciar as
demais questões arguidas.
MATÉRIA NÃO-LITIGIOSA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela defesa. A parte não contestada fica preclusa, não podendo ser
questionada em outro momento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN.
Nos termos do art. 135 do CTN, o administrador responde pelos tributos devidos
pela pessoa jurídica por atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da
legislação em vigor.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.912 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723606/2018-57
13
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Por decorrência, o mesmo procedimento adotado em relação ao lançamento
principal estende-se aos reflexos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
E, ainda, consta no dispositivo:
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente as impugnações, para:
1 -Rejeitar a argüição de tempestividade invocada por Sanzio Rodrigues da
Silva;
2 – Declarar precluso o direito de todos os sujeitos passivo contestarem o
crédito tributário constituído no que se refere ao valor principal e a multa de
ofício básica de 75%;
3 - Manter a qualificação da multa, no percentual de 75%;
4 - Manter a responsabilidade tributária atribuída a Onadir Gonçalves Dias;
5 - Considerar definitiva a responsabilidade tributária atribuída a Behnam
Chovghi Iazdi e Sanzio Rodrigues da Silva.
Quanto à matéria não-litigiosa, item 2 do presente voto, incumbe ao órgão
responsável pelo preparo e seguimento do presente processo adotar as
medidas que se fizerem necessárias, para que sejam apartados e cobrados da
empresa Meta e de Behnam Chovghi Iazdi os créditos tributários constituídos
definitivamente, à luz do art. 21,§1o, do Decreto no 70.235, de 1972.
Com relação ao sócio Sanzio Rodrigues da Silva, deve ser aguardado o prazo
para apresentação de recurso ao CARF, após o qual, se não for interposto,
também deve ser incluído na cobrança dos créditos tributários não
contestados.
Após, devidamente cientificados em 17/09/2019 (efl.694, META — MANUTENÇÃO E
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA (PRINCIPAL) ONADIR GONÇALVES DIAS (SOLIDÁRIO) e em
19/09/2019 (efl.691, META — MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA (PRINCIPAL)
SANZIO RODRIGUES DA SILVA (SOLIDÁRIO), apresenta recurso voluntário conjunto, em
16/10/2019 (efls.704), às efls. 706/714, basicamente repisando os argumentos já apresentados
nas petições impugnatórias, e, reforçando: Sobre a nulidade da citação por edital: Alegam que a
citação do responsável solidário Sanzio Rodrigues da Silva foi feita por edital, mesmo havendo
prova nos autos de alteração de domicílio anterior à tentativa de notificação (fl. 647); O art. 23,
inciso I, do Decreto 70.235/72 exige tentativa válida de citação pessoal ou postal antes do uso do
edital, o que não ocorreu; Argumentam que foram utilizadas mídias informais (e-mail e WhatsApp)
durante a fiscalização e que poderiam ter sido usadas também para a notificação, demonstrando
má-fé ou negligência da autoridade fiscal; Nesse aspecto, alegam violação aos princípios
constitucionais do contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, da CF). Quanto à matéria
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.912 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723606/2018-57
14
supostamente não impugnada: sustenta que a DRJ considerou que não houve impugnação
quanto à glosa de despesas de R$ 7.440.313,08 e ao valor confessado de R$ 165.609,09 (IRPJ), o
que os Recorrentes negam; reforça que os fundamentos da defesa abordaram a inexistência de
fraude, sonegação ou má-fé, ainda que sem citar nominalmente os tributos; alegam que o art. 14
do Decreto 70.235/72 foi utilizado para demonstrar que a fase litigiosa foi instaurada de forma
válida e a defesa apresentada foi suficiente; ressalta a inexistência de comunhão de desígnios
entre os responsáveis solidários, especialmente do contador. Alegou também a ilegalidade da
Multa Qualificada de 150%, ao contestar a aplicação da multa qualificada com base nos arts. 44,
§1o da Lei 9.430/96 e arts. 71 a 73 da Lei 4.502/64, já que não teria havido dolo, fraude ou
intenção de sonegar, já que: os Contribuintes colaboraram com a fiscalização; não houve tentativa
de ocultação ou dificultação da atividade fiscal e, além disso, mencionam a necessidade de prova
inequívoca de conluio entre pessoas naturais ou jurídicas para justificar multa qualificada,
conforme exige o art. 73 da Lei 4.502/64. Alegam também caráter Confiscatório da Multa,
considerando ter ocorrido violação ao princípio do não confisco (art. 150, IV, CF).
Sustenta também que a multa de 150% é confiscatória, especialmente diante da
inexistência de dolo.
Por fim, reforça a aplicação das Súmulas CARF no 14 e no 25, que tratam da
necessidade de motivação e comprovação para aplicação de multa qualificada.
E, no final, requereu:
A) Receber a arguição de tempestividade invocada por SANZIO RODRIGUES DA
SILVA; B) Declarar que não houve preclusão do Direito do Recorrentes
contestarem os créditos tributários da PIS e COFINS constituídos no que se refere
ao valor principal e a multa de ofício de 75%, uma vez que fora atacados em sede
de defesa por todos os Recorrentes. C) Retirar a qualificação da multa, no
percentual de 75%, uma vez que não houve fraude, adulteração de documentos
ou má-fé; D) Retirar a responsabilidade tributária atribuída a ONADIR GONÇALVES
DIAS; E) Desconsiderar a responsabilidade tributária atribuída a SANZIO
RODRIGUES DA SILVA. F) Suspender o crédito tributário até que sejam esgotados
todas esfera de recorribilidade.
Conforme Despacho de encaminhamento que encaminhou o recurso voluntário ao
CARF:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO Os interessados apresentaram Recurso
Voluntário, conforme documentos anexados de folhas 706 a 721, contra Acórdão
de Impugnação de folhas 633 a 656.O Recurso Voluntário é considerado
TEMPESTIVO, em função de estar dentro do prazo de 30 dias das datas das
ciências das Intimações do Resultado do Julgamento. Atualizado no sistema
SIEF/PROCESSOS, conforme folhas 723/730, encaminho o presente processo ao
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, para prosseguimento.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.912 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723606/2018-57
15
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

Os recursos voluntários são tempestivos.
Contudo, não se pode conhecer do Recurso Voluntário em relação à Sanzio
Rodrigues da Silva, uma vez que sua impugnação foi considerada intempestiva pela DRJ:
Já Sanzio Rodrigues da Silva apresentou intempestivamente sua defesa em
10/04/2019, tendo em vista sua ciência em 26/12/2018, mas suscitou a
tempestividade de suas alegações, expondo que a ciência foi realizada via edital
(destaca o edital de arrolamento, e não o do presente auto de infração), tendo em
vista a tentativa frustrada de entrega de correspondência. Destaca que a
correspondência foi enviada para seu endereço antigo ("AV JOSÉ PUCCINELLI No
130 RUM 531 CAMPOS CONDE - CASCATA - PAULÍNIA - SP -
CEP 13.146-000"), em vez do endereço atual e eficaz na época da citação postal
(Rua Anizio Perissinotto, no 177, apartamento 72/Bloco 2 - Jardim Ype -Paulínia-
SP- CEP 13.140-538). Rechaça a notificação "surpresa" via edital, afirmando que,
embora não haja previsão de uma ordem de preferência estabelecida, é certo
que, a intimação por edital deve ser a última ferramenta a ser utilizada, e que
durante toda a fase de fiscalização, o Agente Fiscal tratou com o Impugnante
através de endereço eletrônico e de "WhatsApp". Requereu, ao final, a nulidade
da ciência por edital.
No que tange a análise da tempestividade da defesa apresentada pelo contador
Sanzio, é imperioso demonstrar o que dispõe o Decreto 70.235/72 sobre a ciência
no processo administrativo fiscal:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I
-pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador,
na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
II
-por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
III
- por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou(Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo.(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 12. Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I
- no endereço da administração tributária na internet;(Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.912 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723606/2018-57
16
II
- em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III
- uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.(Incluído pela Lei no
11.196, de 2005) (grifos nossos)
O que se depreende da lei é que, se houve a tentativa de ciência por via
postal no domicilio tributário eleito por Sanzio Rodrigues da Silva e se não
houve sucesso no recebimento, o §1o permite a ciência por edital.
Vejamos o endereço o qual foi postada a correspondência para a ciência dos
Autos de Infração:

Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.912 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723606/2018-57
17
Podemos verificar que a tentativa de ciência se deu em 07/12/2018. Das consultas
aos sistemas da Receita Federal, constatamos que Sanzio Rodrigues da Silva
alterou seu domicílio tributário duas vezes: 26/03/2018 e em 12/05/2019:

Verifica-se que, ao contrário do que afirma o impugnante, o endereço eficaz para
a ciência em dezembro de 2018, nos termos da lei, por ser o domicílio tributário
eleito pelo contribuinte, foi exatamente o endereço utilizado pelo Fisco (Av José
Puccinelli no 130 R Um 531 Campos Conde – Cascata – Paulínia – SP – Cep 13.146-
000). O endereço que o impugnante afirmou ser o correto, atualizado, só foi
informado à Receita Federal em 12/05/2019 (Rua Anizio Perissinotto, no 177,
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.912 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723606/2018-57
18
apartamento 72 - Torre B – Jardim Ype – Paulínia – SP – CEP 13.140-538), e seria
válido como prova de ciência somente a partir dessa data.
Ante a tentativa improficua de ciência via postal, foi realizada a ciência por edital:

Sanzio informa que a Autoridade Fiscal se comunicou com ele por meio de e-mail
e “WhatsApp” e questiona o porquê de ser cientificado via edital, e não por
outros meios.
Como já foi visto, a ciência por edital se deu em conformidade com a lei e o
Decreto 70.235/72 não prevê a ciência de Autos de Infração por e-mail ou
"WhatsApp". A Fiscalização poderia solicitar por esses meios que ele
comparecesse à Delegacia para a ciência pessoal, por exemplo, mas nunca
poderia se valer desses meios para determinar o cumprimento formal da ciência
da constituição dos créditos tributários lançados. Se o procedimento fiscal se
valesse apenas de meios informais para o cumprimento das intimações, por
exemplo, a Autoridade Fiscal, por outro lado, não poderia impor a cobrança de
prazos e multas por não atendimento. Questões como a recuperação da
espontaneidade e decadência também poderiam prejudicar o Fisco.
Considerando as regras para a contagem de prazo para a apresentação de
impugnação do Decreto 70.235/72, e a ciência dos lançamentos em 26/12/2018, a
data limite para a apresentação da defesa seria o dia 25/01/2019. A impugnação
apresentada por Sanzio em 10/04/2019, portanto, é intempestiva.
Com efeito, diversamente do quanto alegado pelos Recorrentes, a carta AR foi
expedida ao endereço indicado pelo contribuinte no sistema da Receita Federal do Brasil à época,
conforme bem pontuado na decisão recorrida.
Não é qualquer manifestação do contribuinte que caracteriza a impugnação,
devendo estarem preenchidos os requisitos prescritos no art. 16 do Decreto 70.235/72, cuja
redação é de hialina clareza:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.912 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723606/2018-57
19
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
VI - a síntese dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta o pedido.
(Vide Medida Provisória no 75, de 2002) Rejeitada
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar
expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao
julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou
estrangeiro, provar-lheá o teor e a vigência, se assim o determinar o
julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito) b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) c) destine-
se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados
pela autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Reforça esse entendimento o disposto no art. 17 do mesmo Decreto:
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.912 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723606/2018-57
20
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Assim, não tendo sido apresentada impugnação tempestiva, não se instaurou a lide,
nos termos do art. 14 do indigitado Decreto, em que consta expressamente que: “A impugnação
da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”.
Logo, embora entenda que a alegação da Recorrente, no que tange à
tempestividade da Impugnação, mereça ser conhecida, uma vez demonstrada a intempestividade
da impugnação administrativa, não podem ser conhecidas as demais alegações apresentadas pelo
contribuinte em sede recursal, pois preclusas.
Neste aspecto, conheço do Recurso Voluntário apenas em relação aos fundamentos
aduzidos por Meta Manutenção e Instalações Industriais LTDA e Onadir Gonçalves Dias em suas
impugnações, conforme delimitado no acórdão recorrido:
As duas contestações tempestivas atacaram a qualificação da multa e a
responsabilidade tributária solidária de Onadir Gonçalves Dias.
No entanto, verificamos que elas não contestaram os lançamentos relativos ao
presente processo, ou seja, não trouxeram nenhum questionamento sobre a
constituição dos créditos tributários relativos à glosa de despesas por falta de
comprovação (R$ 7.440.313,08), aos valores confessados pela empresa no curso
do procedimento fiscal e não pagos (IRPJ: R$ 165.609,09) e aos pagamentos
efetuados a terceiros sem a comprovação da operação ou a sua causa, que
resultou no lançamento do IRRF.
Oportuno frisar que não há contestação da responsabilidade tributária de
Behnam Chovghi Iazdi.
(...)
Pelo exposto, concluímos que o crédito tributário constituído e a multa de oficio
básica de 75% não foram contestados, razão pela qual o direito de contestar tais
matérias está precluso. Portanto, é devida a imediata cobrança dos valores
lançados contra a empresa Meta e o responsável tributário solidário Behnam
Chovghi Iazdi. Quanto ao sócio Sanzio Rodrigues da Silva, deve ser aguardado o
prazo para apresentação de recurso ao CARF, após o qual, se não for interposto,
também deve ser incluído na cobrança dos créditos tributários não contestados.
Assim, nos termos do art. 17 supra, entendo que as matérias não aduzidas em
impugnação se encontram preclusas, delimitando-se à lide aos seguintes tópicos: qualificação da
multa e a responsabilidade tributária solidária de Onadir Gonçalves Dias.
Quanto à qualificação da multa, extrai-se do TVF que a multa foi qualificada pelos
seguintes fundamentos:
34) Considerada em conjunto a conduta do contribuinte, consoante já relatada e
abaixo descrita em resumo, verificamos que se enquadra nas hipóteses de
condutas previstas nos artigos 71, 72 da Lei 4.502/64, bem como no artigo 1° da
Lei 8.137/90, devendo, portanto, ser aplicada ao crédito tributário decorrente da
presente ação fiscal a multa de 150%, nos termos do artigo 44 da Lei 9.430/96.
a) Apresentação da DIPJ original do ano-calendário de 2013 com valores
totalmente zerados, especialmente no pertinente ao IRPJ a pagar, quando tinha
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.912 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723606/2018-57
21
apurado na sua contabilidade o valor a pagar de R$ 165.609,09, tendo
apresentado a DIPJ retificadora somente após a terceira intimação produzida no
curso do procedimento fiscal.
b) Não declaração do IRPJ devido na DCTF de dezembro de 2013;
c) Não apresentação tempestiva da ECD, somente o fazendo, também, como no
item "a", apenas a partir da terceira intimação;
I
Ter se aproveitado na sua contabilidade de despesas para as quais não
possui comprovantes da sua efetividade, efetuando lançamentos contábeis
com dados incompletos no tocante ao nome do recebedor e ao histórico do
lançamento, e tendo por consequência alcançado resultado inferior de IRPJ e CSLL
a pagar.
II
De forma específica, ter efetuado lançamentos contábeis de despesas à
Empresa Engema Construções e Serviços Ltda., no montante de R$ 3.355.836,20,
estando essa empresa sem movimento, sem empregados, sem qualquer
movimentação financeira e tendo por sócia majoritária a esposa do contador da
Meta, o qual, posteriormente, em 14/11/2017, também é admitido como sócio da
"Engema".
35) Abaixo transcrevo os dispositivos legais citados no item 34 acima, informando,
ainda, que está sendo formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, feito
que será tratado em processo administrativo a ser juntado a estes autos.
Os recorrentes alegam que em todo momento colaboraram para a fiscalização,
sempre cooperando tentando enviar os inúmeros pedidos feitos, restando clara boa-fé. Sustentam
ainda que seriam aplicáveis as súmulas 14 e 25 do CARF.
Pois bem.
Ao contrário do quanto alegado pelos Recorrentes, o Termo de Verificação Fiscal
indica com clareza as razões que levaram à qualificação da multa, bem como as provas que as
consubstanciariam.
Na mesma linha a decisão recorrida:
A ausência de declaração ou declaração de valores zerados à Receita Federal, a
falta de escrituração ou escrituração com dados incompletos, o lançamento de
despesas contábeis em valores vultosos advindas de prestador de serviço que não
estava em atividade, somados aos pagamentos sem causa, demonstram de forma
cabal a intenção do contribuinte em enganar o Fisco. Houve a tentativa de reduzir
indevidamente o lucro, tendo em vista a saída de valores sem comprovação e a
utilização de despesas inexistentes para a redução do lucro. Não resta dúvida que
tais comportamentos foram dolosos e tentaram impedir o conhecimento, por
parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sendo evidente a modificação de suas características
essenciais.
Com efeito, é justamente esse conjunto de fatos, principalmente o pagamento de
valores à empresa sem movimento, sem empregados, sem qualquer movimentação financeira e
tendo por sócia majoritária a esposa do contador da Meta, que, a meu ver, indicam o esforço a
mais para reduzir a base de cálculo tributável.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.912 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723606/2018-57
22
Quanto às súmulas 14 e 25 do CARF, entendo não serem aplicáveis ao caso, haja
vista que ambas tratam de hipótese de lançamento decorrente de omissão de receitas, o que não
é o caso aqui discutido:

Por fim, a alegação de que teria colaborado durante todo o processo, tampouco
encontra respaldo nos autos. Com efeito, extrai-se do TVF que:
21) Conforme já citado nos itens 07 e 08 acima, após ser intimada a justificar, com
a apresentação de documentos idôneos e pertinentes, diversos lançamentos
contábeis relativos às despesas e/ou custos, a empresa apresentou relações e
diversos documentos, deixando, entretanto de apresentar grande parte desses
documentos. As relações e documentos apresentados pela empresa estão
juntados aos autos.
Assim, correta a manutenção da multa qualificada.
Nada obstante, o percentual da multa deve ser reduzido ao percentual de 100% por
aplicação retroativa da Lei n. 14.689/2023, com fundamento no art. 106, II do CTN.
Antes de adentrar no aspecto de cada responsável, importa registrar algumas
premissas em relação à responsabilidade tributária que serão aplicáveis no caso concreto.
O Código Tributário Nacional, em atendimento ao disposto no art. 146 da
Constituição Federal, estabelece que o sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte,
que mantém relação pessoal e direta com o fato jurídico tributário ou o responsável, cuja
obrigação decorre exclusivamente de disposição expressa em lei.
Assim, “o responsável recolhe o tributo porque a lei assim determina, não porque
realizou a materialidade descrita na norma de incidência tributária, apesar de o responsável
possuir vínculo indireto com o fato que se subsume ao fato tributado”1.

1 DIAS, Karem Jureidini; PRZEPIORKA, Michell. Responsabilidade Tributária e Tax Compliance. In: SAAD-DINIZ,
Eduardo; MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos; RAMOS, Giulia. (Org.). Tax Compliance e Injustiça Fiscal.
1ed.São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2021, v. 1, p. 168-187.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.912 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723606/2018-57
23
Essa é a lição de Misabel Derzi:
É que o sujeito passivo natural, que tirou proveito econômico do fato jurídico, como
ensinou Rubens Gomes de Sousa, é o contribuinte, a pessoa que tem relação pessoal e
direta com a situação jurídica em que se constitui o fato gerador da obrigação tributária,
conforme o art. 121 do CTN. Por razões de praticidade, comodidade na arrecadação,
garantia do crédito e proteção contra a evasão, o legislador pode eleger pessoa diversa, o
chamado responsável. Por isso mesmo, o art. 128, garantindo a observância do princípio
da capacidade econômica, determina que o responsável tributário seja vinculado
indiretamente com o fato descrito na hipótese de incidência da norma básica. Isso
significa que o fato gerador hipotético da norma secundária tem, ou deve ter conexão ou
relação de dependência, com o fato gerador hipotético da norma principal, básica ou
matriz2.
Assim, a atribuição de responsabilidade deve respeitar os limites impostos pelo
Código Tributário Nacional, inclusive conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS
DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as espécies
tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão
sujeitas às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário
Nacional estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade
tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que o
legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de
responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são
solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”,
não autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária
sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco
a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A
previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o
pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da
prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha
efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os
obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe que a
própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente. 4. A
responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios.
A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou
tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma
relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com
aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na hipótese

2 DERZI, Misabel Abreu Machado. Praticidade. ICMS. Substituição tributária progressiva, “para frente”. In: DERZI,
Misabel Abreu Machado (Org.). Construindo o direito tributário na Constituição: uma análise da obra do
Ministro Carlos Mário Velloso. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 170-171.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.912 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723606/2018-57
24
de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na
regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O
art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando
pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que
resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a
conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. O
art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de
responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma
nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio
a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade
limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica
regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em
inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da Lei
8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto
não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das
pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e
objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades
limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os
arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a
inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que
determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade
limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos
débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da União
desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da
matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 562276,
Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02-
2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n.
187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442).
Assim, importa verificarmos o que dispõem os arts. 124 e 135, III do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.

Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.912 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723606/2018-57
25
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Como visto, o art. 124, I pressupõe interesse comum com o fato gerador da
obrigação principal. Em outras palavras, há solidariedade entre devedores, quando mais de um
sujeito está no polo da mesma relação:
“O interesse comum dos participantes na realização do fato jurídico tributário é o que
define, segundo o inciso I, o aparecimento da solidariedade entre os devedores. A
expressão empregada, sobre ser vaga, não é um roteiro seguro para a identificação do
nexo que se estabelece entre os devedores da prestação tributária. (...) Numa operação
relativa à circulação de mercadorias, ninguém afirmaria inexistir convergência de
interesses, unindo comerciante e adquirente, para a concretização do fato, se bem que o
sujeito passivo seja aquele primeiro. (...) Aquilo que vemos repetir-se com frequência,
em casos dessa natureza, é que o interesse comum dos participantes no acontecimento
factual não representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade.
Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os
participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inciso I
do art. 124 do Código. (...) Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se
consubstancie pela presença de pessoas, em posições contrapostas, com objetivos
antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre os sujeitos que estiverem no mesmo
polo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou
mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os comerciantes
vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao
mesmo tomador” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 14a ed. São
Paulo: Saraiva, 2002, p. 310 e 311).
De sua parte, o art. 135, III do CTN requer para que seja imputada a
responsabilidade que tais figuras pratiquem atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, não bastando o mero inadimplemento tributário, devendo a
fiscalização demonstrar tais atos.
Nesse sentido, Maria Rita Ferragut esclarece que é necessária a individualização do
“autor do ato infracional, demonstrando, ao menos, qual o sócio geria a sociedade e decidia pela
prática dos negócios empresariais tipificados como fatos jurídicos tributários” (FERRAGUT, Maria
Rita. Responsabilidade tributária dos sócios, administradores de compliance e avaliação de riscos
de transmissão de passivos fiscais. In. CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). Compliance no Direito
Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 154)3. Deve-se, portanto, identificar o ato
doloso que ensejou a responsabilização.

3 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária dos sócios, administradores de compliance e avaliação de riscos
de transmissão de passivos fiscais. In. CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). Compliance no Direito Tributário.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 154.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.912 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723606/2018-57
26
No caso, aplicando-se as referidas premissas entendo que deve ser afastada a
responsabilidade tributária, haja vista não restar comprovado, nem o interesse comum, nem o
dolo específico.
Com efeito, quanto à responsabilidade de ONADIR, extrai-se do TVF que ela foi
imputada pelos seguintes fundamentos:
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
IV
Antes de adentrar no assunto, trazemos aqui a informação que
visando verificar quem assinava os cheques emitidos pela Meta no ano de
2013, enviamos intimação à empresa, e, devido ao não atendimento,
encaminhamos requisição aos bancos Itaú-Unibanco, Santander e
Bradesco, nos seguintes termos: "Apresentar cópia dos cheques emitidos
pela pessoa jurídica com valor a partir de R$ 50.000,00 para o Bradesco, R$
70.000,00 para o Santander e R$ 100.000,00 para o Itaú. As três
requisições de informações estão juntadas aos autos.
V
Os três bancos responderam satisfatoriamente, tendo sido
apresentadas cópias de 05 cheques pelo Itaú, 15 pelo Bradesco e 08 pelo
Santander, estando todos os cheques assinados pelo ex-sócio de empresa e
procurador com amplos poderes Sr. Behnam Chovghi Iazdo. Todas as
cópias apresentadas estão juntadas aos autos.

VI
Isto posto e diante do já exposto neste relatório, é atribuída a
responsabilidade tributária pelos créditos tributários ora exigidos, nos
moldes dos artigos 124 e 135 do CTN, às pessoas tisicas abaixo definidas,
que na qualidade de sócio, ex-sócio e procurador e contador da pessoa
jurídica fiscalizada, contribuíram para a necessidade da exigência de oficio
do IRPJ, da CSLL e do IRRF aqui tratados, por intermédio de autos de
infração.
1)
Sr. Onadir Gonçalves Dias, portador do CPF 270.271.556,72, na
condição de único sócio/administrador no ano de 2013, constante do
quadro societário da empresa. Ressaltamos uns dos itens da resposta
apresentada pelo Sr. Onadir, quando intimado: "Devido a grande
quantidade de problemas no dia a dia da empresa. acabei me esquecendo
de dar baixa na carteira, no período de início de minha entrada no quadro
social da empresa" (sublinhei)
De sua parte, a decisão recorrida assim se manifestou:
Onadir entrou na sociedade em 06/07/2011 e se retirou em 15/10/2015.
Tinha a participação de 99% no quadro societário da empresa.
Ele era o sócio administrador no ano-calendário de 2013, período cujas infrações
tributárias resultaram no lançamento em análise.
Ou seja, na administração de Onadir, o ex-sócio Behnam Chovghi Iazdo, que não
apresentou impugnação, emitiu vários cheques de valor elevado no período e
tinha procuração que concedia a ele plenos poderes de administração.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.912 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723606/2018-57
27
Ao contrário do que aduz o impugnante, determinados tipos de ilícitos se
mostram relevantes no contexto operacional da empresa, a ponto de não ser
possível dissociar a existência e ocorrência desses ilícitos sem o conhecimento,
consentimento e participação de seus administradores. Conforme o conteúdo dos
autos e o que já foi exposto nesse voto, ficou comprovado e inclusive não foram
contestadas a ausência de declaração ou declaração de valores zerados à Receita
Federal, a falta de escrituração ou escrituração com dados incompletos, o
lançamento de despesas contábeis em valores vultosos advindas de prestador de
serviço que não estava em atividade e vários pagamentos sem causa. Essas
ocorrências demonstraram o intuito doloso do administrador e motivaram a
caracterização de fraude e sonegação, que resultou na qualificação da multa e em
representação fiscal para fins penais.
A pessoa jurídica é uma ficção da lei, não sendo capaz de implementar suas ações
por si própria, mas sim por meio da atuação dos seus diretores, gerentes e
representantes ou dos seus mandatários, prepostos e empregados, que são quem
demonstram capacidade de expressar vontade, elemento subjetivo necessário
para caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a responsabilidade.
Em outras palavras, o TVF apenas indica que ONADIR era sócio quando da
ocorrência dos fatos geradores, sem indicar quais seriam os atos dolosos praticados. De sua
parte, a decisão recorrida indica que este recorrente deveria saber das ilicitudes praticadas.
A meu ver, estes fundamentos não são suficientes para imputar responsabilidade,
faltando a concreta demonstração do interesse comum, para fins do art. 124, I, bem como dos
atos dolosos para fins do art. 135, III, ambos do CTN.
Diante do exposto, conhecer parcialmente do recurso voluntário para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100% e afastar a
responsabilidade imputada a Onadir Gonçalves Dias.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 759
DF CARF MF
Original